Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718464-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO, FERNANDA RAMOS MONTEIRO AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Consoante informação juntada pelos agravantes (id 32786062), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Dê-se baixa. I. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator